Tribunal: TJDFT
Processo: 0718280-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a duas decisões que rejeitaram exceções do devedor em execução por quantia certa. A primeira decisão foi proferida aos 04/04/2022, e disponibilizada no DJ-e no dia 07/04/2022 (ID 121006067, dos autos de origem). Ante eventual intempestividade da irresignação, ainda que parcial, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403